Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000527-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), JACIARA VITOR DA SILVA - CPF: 107.203.554-51 (PACIENTE), JUÍZO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JACIARA VITOR DA SILVA - CPF: 107.203.554-51 (PACIENTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE DINHEIRO – “OPERAÇÃO RED MONEY” – PRISÃO DOMICILIAR – PRETENDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA A UMA DAS CORRÉS – POSSIBILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS SEMELHANTES – PRIMARIEDADE E AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A MOROSIDADE PROCESSUAL – EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

Se o acórdão que revogou a prisão preventiva da corré, reconhecendo a caracterização do excesso de prazo para o encerramento da instrução, baseou-se em sua primariedade e no fato de nem ela nem sua defesa haverem contribuído para a morosidade detectada na espécie, é imperiosa a extensão do benefício à paciente, que não ostenta antecedentes criminais e está na mesma situação processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jaciara Vitor da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém em prisão domiciliar a ora paciente, acusada da prática dos delitos de organização criminosa e “lavagem” de dinheiro.

Em síntese, a impetrante afirma que a paciente se encontra em idêntica situação fático-processual à dos corréus João Bosco de Campos, Joquebede Feltrin Medeiros, Bruna Cristina Borges dos Santos, Fabiana de Oliveira Viana e Thais Emília Siqueira Silva, em relação aos quais a Segunda Câmara Criminal desta Corte reconheceu o excesso de prazo para a formação da culpa, revogando suas respectivas custódias.

Enfatiza que, conquanto o período de segregação provisória já ultrapasse 1 ano e 5 meses, a impetrada nem sequer designou data para a realização da audiência de instrução, uma vez que muitos dos corréus ainda não foram citados e outros não apresentaram suas respostas à acusação.

Outrossim, enaltece os predicados pessoais da paciente.

Com tais considerações e invocando a norma do art. 580 do Código de Processo Penal, requer seja estendido à paciente o benefício concedido aos mencionados corréus, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 30484485).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 31714974).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem (Id. n. 32787555).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020